Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-07.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 105767/2008. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. IRDR TEMA 9/TJMT. DESÍDIA PROCESSUAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO. MERO EXPEDIENTE. ATO NÃO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. SÚMULA 467/STJ. INÉRCIA ADMINISTRATIVA DE 17 ANOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 327713861 - nº 1006782-07.2025.8.11.0015 - 1º JEC de Sinop), que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 105767/2008 e cancelamento da CDA nº 2024662465, em razão da prescrição intercorrente. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) A prescrição intercorrente é instituto destinado a impedir a perpetuação da execução, conferindo efetividade aos princípios constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88); 2.2) restou demonstrado: - a lavratura do Auto de Infração n.º 105767 em 26/5/2008 em desfavor da Recorrida, originando o Processo Administrativo n.º 612096/2008; - a inscrição do débito em Dívida Ativa (CDA n.º 2024662465) apenas em 13/12/2024, totalizando um lapso temporal de aproximadamente 17 anos; - a sentença de procedência que reconheceu a prescrição intercorrente ante a paralisação do feito; 2.3) A multa ambiental decorre do poder de polícia administrativa e não se submete ao regime prescricional tributário do CTN. A Lei Federal nº 9.873/1999 tem eficácia restrita à Administração Pública Federal, não se estendendo aos Estados e Municípios por força do princípio federativo. Precedentes. (STJ - 1ª T - AgInt no REsp n. 1.800.648/PR - rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 8/4/2024) e (STJ - 1ª T - AgInt no REsp n. 2.078.834/MG - rel.ª Ministra Regina Helena Costa - j. 26/2/2024); 2.4) O Decreto Estadual nº 1.986/2013, aplicável ao caso, prevê no art. 19, §2º a prescrição intercorrente em processo administrativo paralisado por mais de três anos: “Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada. (...) § 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”; 2.5) O IRDR Tema 9/TJMT (Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000, j. 06/11/2024) fixou tese vinculante sobre a aplicabilidade temporal do Decreto 1.986/2013: “... III. 1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19. ...” No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 26/5/2008, mas o processo administrativo não estava finalizado em 1/11/2013 (data da vigência do decreto), razão pela qual incide plenamente a prescrição intercorrente trienal a partir desta data. O IRDR Tema 9 também estabeleceu: “... II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. ...” A distinção qualitativa dos atos é essencial: atos de mero expediente (juntada de AR devolvido, despachos de encaminhamento, certidões) não interrompem a prescrição intercorrente; 2.6) No caso, o processo administrativo permaneceu paralisado entre 15/3/2011 (último ato de impulso) e 8/7/2016 (tentativa de citação editalícia), totalizando 5 anos e 4 meses. O único registro no período foi a juntada de Aviso de Recebimento negativo em 27/8/2013, ato que constitui mero expediente cartorário, não interrompendo a prescrição; 2.7) Com a vigência do Decreto 1.986/2013 em 1/11/2013, o prazo trienal da prescrição intercorrente consumou-se em 1/11/2016, anteriormente à

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006782-07.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA CAVALCANTI QUILLES - CPF: 288.435.761-00 (RECORRIDO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), FERNANDA CAMILLE KREIBICH - CPF: 037.976.241-23 (ADVOGADO), KELLY DA SILVA BERGAMIM - CPF: 015.768.921-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025